Tribunal: TJMT
Processo: 0002081-23.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002081-23.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVINO ALCIDES BORTOLINI - CPF: 138.838.010-20 (RECORRIDO), LUIZA SILVA VILAS BOAS - CPF: 037.053.761-01 (ADVOGADO), JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - CPF: 854.488.501-20 (ADVOGADO), MARISA BORTOLINI - CPF: 899.168.081-04 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (SRMA-SEMA/MT) (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ACESSO AO SIMCAR PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NEGADO - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – ACESSO PREVISTO NA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 592/2017 -

SENTENÇA RATIFICADA
.

O art. 9° da Lei Complementar Estadual n. 592/2017 prevê a possibilidade de atualização das informações lançadas no sistema pelo interessado quando da inscrição do seu imóvel rural no CAR.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, quando impede acesso ao sistema, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº

0002081-23.2019.8.11.0082

impetrado por
SILVINO ALCIDES BORTOLINI
E OUTROS
contra ato praticado pelo

Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), p
ara
“determinar à autoridade coatora que conceda ao engenheiro responsável pelo cadastro ambiental rural MT-37.932/2018 (Fazenda São Vicente. localizada no Município de Jaciara-MT), acesso ao SIMCAR de modo que realize a correção de sobreposição do referido cadastro em relação ao CAR MT-I66.621/2019 (Fazenda Santo Expedito, localizada no Município de Jaciara-MT), ainda que isso implique na análise técnica das informações declaradas nos cadastros ambientais rurais MT37.932/2018 e MT-166.621/2019, possibilitando assim, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, a emissão de nova APF da Fazenda Santo Expedito”.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
83396960

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 0002081-23.2019.8.11.0082

impetrado por impetrado por
SILVINO ALCIDES BORTOLINI
E OUTROS
contra ato praticado pelo
Superintendente
de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), p
ara
“determinar à autoridade coatora que conceda ao engenheiro responsável pelo cadastro ambiental rural MT-37.932/2018 (Fazenda São Vicente. localizada no Município de Jaciara-MT), acesso ao SIMCAR de modo que realize a correção de sobreposição do referido cadastro em relação ao CAR MT-I66.621/2019 (Fazenda Santo Expedito, localizada no Município de Jaciara-MT), ainda que isso implique na análise técnica das informações declaradas nos cadastros ambientais rurais MT37.932/2018 e MT-166.621/2019, possibilitando assim, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, a emissão de nova APF da Fazenda Santo Expedito”.

Extrai-se dos autos que os
impetrantes são proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Santo Expedito, localizado no Município de Jaciara (MT), estando dividido em duas matrículas: R/20.556 e R/20.557.

Relatam que o imóvel rural é resultado do desmembramento de área pertencente à denominada Fazenda São Vicente, de propriedade de 3C AGROPECUÁRIA LTDA ME e inscrita no Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT-37.932/2018.

Informam que o seu engenheiro responsável registrou o imóvel junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro de Área Rural — SIMCA numeração: MT-166.621/2019.

Em seguida, solicitou ao Autorização Provisória de Funcionamento (APF) em relação sendo emitida a APF número 9.325/2019.

Aduzem que ao consultar o sistema gerido pelo órgão ambiental estadual, seu responsável técnico constatou que a APF n. 9.325/2019 havia sido cancelada, sob a justificativa de sobreposição.

Após não conseguirem resolver administrativamente, ajuizaram o Mandado de Segurança, para acesso ao sistema visando retificar as informações e consequentemente, a reativação da APF.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

O
art. 9° da Lei Complementar Estadual n. 592/2017 prevê a possibilidade de atualização das informações lançadas no sistema pelo interessado quando da inscrição do seu imóvel rural no CAR, vejamos:

"Art. 9 - O Cadastro Ambiental Rural - CAR tem natureza declaratória e caráter permanente, devendo ser atualizado sempre que houver alteração na situação física, cadastral, espacial e legal, tais como: transferência de domínio, desmembramento, remembramento, transmissão da posse, averbação, retificação ou realocação de Reserva Legal.

Parágrafo único. Os dados cadastrais, devidamente atualizados, ficarão disponíveis para impressão na área de consulta pública do SIMCAR."

Objetivando regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 592/2017, notadamente em relação ao Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017 assim disciplinando em relação à constatação de sobreposição de cadastros e à retificação ou a comprovação das informações declaradas:

"Art. 29 - Durante a análise das informações declaradas no CAR poderão ser constatadas as seguintes sobreposições:

I - entre imóveis rurais;

II - de imóveis rurais com assentamentos de reforma agrária;

III - de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas;

IV - de imóveis rurais com unidades de conservação.

§1º -Não será considerada sobreposição a que se refere os incisos I e II quando a justaposição não ultrapassar 0,5% (meio por cento) da extensão do menor imóvel rural sobreposto, e desde que esse percentual não ultrapasse 0,25 hectares.

§2° A sobreposição referida no inciso III deste artigo será causa impeditiva para continuidade da validação das informações declaradas no CAR, exceto por decisão judicial ou apresentação de multa digital do georreferenciamento, com certificação e averbação à margem da matrícula imobiliária efetivada após o ato de declaração da TI.

§3° - A sobreposição referida no inciso IV deste artigo, quando se tratar de unidade de conservação de proteção integral e de uso sustentável de domínio público, será admitida exclusivamente para fins de compensação de reserva legal.

§4° Quanto às demais c conservação não elencadas no parágrafo impedirá a continuidade da validação CAR.

Art. 30 - Constatada a sobreposição, os proprietários ou possuidores notificados através do SIMCAR para que procedam à retificação ou a comprovação das informações declaradas.

§1º - Identificada sobreposição entre imóveis, os cadastros poderão ser analisados conjuntamente.

§2° - Caso a sobreposição tenha sido causada pelo deslocamento de um ou mais dos imóveis rurais envolvidos, caberá aos seus proprietários ou possuidores promover a retificação dos cadastros."

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, que não permitiu o acesso ao SIMCAR para correção de sobreposição

do referido cadastro em relação ao CAR MT-I66.621/2019 (Fazenda Santo Expedito, localizada no Município de Jaciara-MT), possibilitando assim, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, a emissão de nova APF da Fazenda.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022